Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. PRESCRICÃO DECENAL. ART. 205, CC. SENTENÇA NULA.
1. Não prospera as preliminares suscitadas em contrarrazões de ausência de impugnação específica e supressão de instância, haja vista que as razões recursais são nítidas em confrontar a tese da sentença, tampouco configura supressão de instância.
2. A pretensão autoral é de ressarcimento de prejuízos advindos do inadimplemento contratual, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, nos termos do Art. 205 do CC. Precedentes.
3. "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.